Tribunal: STF
Processo: ARE 1328477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CASA DA MOEDA. CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS. SÚMULA N° 156 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ISS. NÃO INCIDÊNCIA DO IPI. VALORES PAGOS POR PARCELAMENTO. DECRETO N° 20.910/32. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora foi intimada para o pagamento do crédito tributário em 04/05/2001. A contar desse fato, tomou certas medidas, conseguindo que fosse liminarmente suspensa a exigibilidade da dívida por determinado período, sem, no entanto, ter ajuizado ação principal. Do mesmo modo, pleiteou por duas vezes o parcelamento do débito, em 2002 e em 2006. Ocorre que durante esse período a autora não realizou medidas que viessem a questionar a legalidade da cobrança do imposto, de modo que propôs ação nesse sentido apenas em 19/12/2011. Manteve-se inerte, portanto, durante período superior aos 5 anos a que se refere o artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, tornando-se inquestionável a ocorrência da prescrição. 3. Oposto agravo retido pela autora visando o deferimento da produção de prova pericial a constatar a inocorrência da repercussão tributária, não provido em razão do reconhecimento da prescrição. 3. Firmado entendimento no STJ a respeito da não tributação de IPI sobre empresa que confecciona cartões magnéticos personalizados. 4. Negado provimento ao agravo retido, aos recursos de apelação e à remessa necessária.“
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente